Tribunal: STF
Processo: RE 113798
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
- EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL ARTS. 153, PARAGRAFO 2 CF, 219 E 458 DO
CPC NÃO PREQUESTIONADOS - SUMULAS 282 E 356. NÃO INCIDE NOS
PROCESSOS CÍVEIS O DISPOSTO NO PARAGRAFO 15 DO ART. 153, CF QUE
ASSEGURA AMPLA DEFESA A QUEM SEJA ACUSADO AG. 108.962 (AGRG).
E VALIDO O  LANCAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO OU AUTOLANCAMENTO,
INDEPENDENTEMENTE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. (RE 93,039 - RTJ
103/667-671). RE NÃO CONHECIDO.